Tribunal: TJMT
Processo: 1008190-50.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008190-50.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Aquisição, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARILENE GUALBERTO DOS SANTOS - CPF: 016.522.981-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), JOSE VIRGILIO FERREIRA FILHO - CPF: 800.587.281-04 (APELANTE), CRISTIANO DE CASTRO DAYRELL - CPF: 624.410.191-04 (APELANTE), FABIANO RODRIGUES COSTA - CPF: 039.978.526-42 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), CRISTIANO DE CASTRO DAYRELL - CPF: 624.410.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO RODRIGUES COSTA - CPF: 039.978.526-42 (ADVOGADO), JOSE VIRGILIO FERREIRA FILHO - CPF: 800.587.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RETENÇÃO DE 10% DO QUE FOI PAGO – MANUTENÇÃO – TAXA DE FRUIÇÃO – IMÓVEL NÃO EDIFICADO E AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO – NÃO CABIMENTO – RETENÇÃO
DE ARRAS – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A rescisão contratual por culpa dos compradores autoriza a retenção de parte dos valores pagos, para arcar com as despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora, sendo que o percentual 10%, na hipótese dos autos, se mostra justa e razoável, sobretudo porque não comprovada qualquer perda pela não consecução do negócio, tampouco demonstração de impedimento na revenda do bem, ou, ainda, algum aumento das despesas com a resolução da avença.

Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição pela indisponibilidade do bem.

Na hipótese, o valor desembolsado como entrada integra o valor do imóvel, de caráter confirmatório, de modo que incabível a retenção das arras confirmatórias.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1008190-50.2017.8.11.0003

APELANTE: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADA:

MARILENE GUALBERTO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Renan Carlos leão Pereira do Nascimento,
lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos no
1008190-50.2017.8.11.0003, ajuizada por
MARILENE GUALBERTO DOS SANTOS,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar rescindido o contrato de compra e venda, reintegrar a parte ré na posse do imóvel e determinar a devolução de 90% (noventa por cento) do quantum adimplido à autora, corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da sentença. Em contrapartida, condenou a parte autora ao pagamento dos débitos referentes ao IPTU até a data da entrega do imóvel à ré.

Em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva das pessoas físicas, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, no entanto, suspendeu a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente.

Ainda, em razão da sucumbência mínima da parte autora quanto a análise do mérito da ação, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, entendido como a diferença entre o
quantum
retido e o restituível, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a apelante alega que a retenção de apenas 10% (dez por cento) não recompõe os prejuízos experimentados pela vendedora em virtude do rompimento antecipado e imotivado do contrato, razão pela qual requer
a majoração do percentual.

Sustenta que
pelo tempo em que a apelada esteve na posse do imóvel, deve ser condenada ao pagamento de taxa de fruição de 0,5% (meio por cento) ao mês do preço total atualizado, além de indenização pelo período de indisponibilidade do bem.

Requer também o afastamento da restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, conforme entendimento do STJ.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, requerendo que os honorários advocatícios sejam arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, eis que perfeitamente possível mensurá-los, nos termos do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil (id. 148087874)

A parte apelada ofertou as contrarrazões no id. 148087878.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme id. 148087875.

É o relatório.

voto

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e a empresa apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme guia acostada no id. 141420706.

Ressai dos autos que a autora ajuizou a ação de rescisão contratual c/c devolução dos valores pagos em desfavor da empresa requerida, alegando que firmou contrato de compra e venda com os requeridos em 06 de setembro de 2014, referente a um terreno localizado no Residencial Parque Rosa Bororo, no valor de R$ 44.337,20 (quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte centavos).

Relata que, até a data da propositura da demanda, pagou 35 parcelas, cujo valor corresponde a R$9.376,71 (nove mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta centavos), mais correição de R$ 1.016,94 (hum mil, dezesseis reais e noventa e quatro centavos), R$ 88,55 (oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) de multa e, R$ 1,02 (um reais e dois centavos) de acréscimo, perfazendo o montante de R$ 10.527,76.

Salientou, ainda,que, após o contrato ser firmado, os requeridos informaram que a entrega do lote seria no mês de setembro de 2016, o que não ocorreu até o ajuizamento da presente, sendo que, ao tentar solucionar o impasse extrajudicialmente, a autora foi informada pelos réus que os mesmos não sabiam informar a data de entrega do residencial.

Em face disso, requereu a rescisão do contrato, com a condenação dos réus à devolução do valor pago (R$ 10.527,76).

Em análise ao feito, sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar rescindido o contrato de compra e venda objeto dos autos; reintegrar à parte ré na posse do imóvel e determinar que a
requerida devolva para a autora o valor correspondente a 90% (noventa por cento) do
quantum
adimplido, atinente à somatória das arras/sinal e das parcelas quitadas, corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da sentença. Em contrapartida, condenou a parte autora ao pagamento dos débitos referentes ao IPTU até a data da entrega do imóvel à ré.

Inconformada, a apelante insurge-se sobre os seguintes pontos
,
requerendo:
(i)
majoração do percentual de retenção para 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema;
(ii)
fixação de indenização durante o período de indisponibilidade do bem, no importe de 0,5% (meio por cento) ao mês, com base no valor do contrato atualizado, montante este que deve ser abatido do valor que o apelado faz jus em virtude da rescisão contratual;
(iii)

afastamento da restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e
(iv)
sejam os honorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem. É
patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a construtora/apelante objetivamente, como fornecedor de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Os autos revelam que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel, cuja rescisão pretendida pela autora decorre do descumprimento por parte da requerida/apelante em promover a entrega do bem, nos termos contratados.

Da sentença de parcial procedência, onde apenas o dano moral

foi indeferido, somente a parte requerida recorre, já que inconformada com a retenção de apenas 10% (dez por cento) do valor pago pela autora, enquanto o contrato estabelece o mínimo de 20%.

Todavia, sem razão a apelante, uma vez que, em que pese ausência de insurgência da parte autora, o que a motivou a pleitear a rescisão foi o atraso na entrega do bem imóvel na data aprazada.

Nesse passo, como bem sopesado pelo magistrado sentenciante
“
conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, que entende razoável a retenção dos valores no percentual variável de 10 a 25%, escorreita, na situação em análise, a fixação do percentual no equivalente a 10% do montante pago, correspondente à soma do sinal e das parcelas quitadas, afastando o enriquecimento sem causa de ambas as partes.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE INTERESSE SE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS –
RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS
– MANUTENÇÃO – RETENÇÃO DE ARRAS – IMPOSSIBILIDADE – TAXA DE FRUIÇÃO – RETENÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme a jurisprudência do STJ ( AgInt no Resp 1544768/DF) é decenal e não trienal o prazo da prescrição da pretensão e restituição de valores decorrentes de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. Tendo a ação por objeto a restituição de valores, evidencia-se o interesse de agir da parte, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada. Havendo na petição inicial a discriminação pela parte autora de seus pedidos, com a respectiva causa de pedir, não há que se falar em inépcia da inicial. Não havendo comprovação pela apelante de que houve alteração superveniente na condição econômica da parte, deve ser mantida a concessão da gratuidade da justiça deferida na origem. O fato de o promitente comprador desistir do contrato não quer dizer que se sujeita a aplicação de valores abusivos e onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito da vendedora.
A rescisão contratual por culpa dos compradores autoriza a retenção de parte dos valores pagos para arcar com as despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora, cujo percentual aplicável de 10% sobre o valor pago deve ser mantido, até mesmo porque não comprovada nenhuma perda havida com a não consecução do negócio, tampouco há demonstração de qualquer impedimento na revenda do bem imóvel, ou, ainda, algum aumento de despesas com a resolução da avença.
A inexistência da prova de que a parte tenha residido em imóvel ou auferido qualquer proveito econômico, torna-se incabível a retenção de valores a título de indenização pela fruição do bem. Na hipótese, o valor desembolsado como entrada integra o valor do imóvel, tendo caráter confirmatório, de modo que incabível a retenção das arras confirmatórias.”
(TJ/MT 10022478520208110055 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022).

Ademais, a parte apelante defende a fixação de
taxa de fruição
, ou seja, indenização durante o período de indisponibilidade do bem, no importe de 0,5% (meio por cento) ao mês, porém, sem razão o apelante.

Com relação à taxa de fruição nos patamares pleiteados pela requerida/apelante configura-se como abusiva, eis que, o terreno sequer fora entregue, sendo assim, inexiste proveito econômico proporcionado pelo terreno.

Nesse caminhar, segue jurisprudências deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – ACOLHIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEIÇÃO – RESCISÃO MOTIVADA PELOS COMPRADORES – CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI No 13.786/2018 – INAPLICABILIDADE DA LEI DO DISTRATO – PERCENTUAL DE RETENÇÃO – FIXAÇÃO EM 10% DOS VALORES PAGOS – PRECEDENTES DO STJ – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS IMEDIATAMENTE E EM PARCELA ÚNICA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA – ARRAS PENITENCIAIS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO –
TAXA DE FRUIÇÃO – LOTE SEM EDIFICIAÇÃO – DESCABIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VERIFICAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A sentença extra petita é nula, podendo ser reconhecida de ofício. Todavia, em observância ao princípio da economia processual, possível a desconstituição parcial da sentença, a qual deve ter excluída apenas na parte que extrapola o pedido. Deve ser rejeitada a preliminar de revogação da justiça gratuita, quando comprovada a situação de hipossuficiência da parte. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóvel. Se o contrato em questão foi firmado no ano de 2015, portanto, anterior à vigência da Lei no 13.786/2018, não se aplica a Lei de Distrato. Em caso de desistência do comprador, a jurisprudência do STJ possui orientação de que, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, devendo prevalecer o ato sentencial que fixou em 10% o percentual de retenção. Precedentes do STJ. A restituição deve ocorrer de forma imediata e em parcela única. É indevida a retenção do montante pago a título de sinal e início de pagamento, tendo em vista que não há previsão expressa no contrato acerca das arras penitenciais.
Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição
. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre ambos as despesas. Inteligência do artigo 86, caput, do CPC/15
”. (TJ-MT 10072987320198110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2022) grifo nosso

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE INTERESSE SE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – RETENÇÃO DE ARRAS – IMPOSSIBILIDADE –
TAXA DE FRUIÇÃO – RETENÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme a jurisprudência do STJ (AgInt no Resp 1544768/DF) é decenal e não trienal o prazo da prescrição da pretensão e restituição de valores decorrentes de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. Tendo a ação por objeto a restituição de valores, evidencia-se o interesse de agir da parte, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada. Havendo na petição inicial a discriminação pela parte autora de seus pedidos, com a respectiva causa de pedir, não há que se falar em inépcia da inicial. Não havendo comprovação pela apelante de que houve alteração superveniente na condição econômica da parte, deve ser mantida a concessão da gratuidade da justiça deferida na origem. O fato de o promitente comprador desistir do contrato não quer dizer que se sujeita a aplicação de valores abusivos e onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito da vendedora. A rescisão contratual por culpa dos compradores autoriza a retenção de parte dos valores pagos para arcar com as despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora, cujo percentual aplicável de 10% sobre o valor pago deve ser mantido, até mesmo porque não comprovada nenhuma perda havida com a não consecução do negócio, tampouco há demonstração de qualquer impedimento na revenda do bem imóvel, ou, ainda, algum aumento de despesas com a resolução da avença.
A inexistência da prova de que a parte tenha residido em imóvel ou auferido qualquer proveito econômico, torna-se incabível a retenção de valores a título de indenização pela fruição do bem.
Na hipótese, o valor desembolsado como entrada integra o valor do imóvel, tendo caráter confirmatório, de modo que incabível a retenção das arras confirmatórias. (TJ-MT 10022478520208110055 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022) grifo nosso.

Vale registrar ainda, que a apelada também buscou a restituição dos valores dispendidos no contrato de compra e venda, em decorrência de culpa exclusiva da vendedora/construtora
, inclusive dos valores pagos a título de sinal
,
e o que se refere à comissão de corretagem como alega a recorrente,

tanto é que o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando a devolução do quantum adimplido, atinente à somatória das arras/sinal e das parcelas quitadas.

Logo, com relação a retenção das arras, verifico que de acordo com a forma de pagamento prevista no contrato, o valor de R$1.138,75 (mil cento e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos) e R$ 1.512,26 (mil quinhentos e doze reais e vinte e seis centavos), desembolsado como entrada, integra o valor do imóvel, tendo caráter confirmatório (id. 148088241).

Nesse viés, conforme a jurisprudência do c. STJ, não é possível a retenção das arras confirmatórias na hipótese de ocorrência de distrato, confira:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. GARANTIA NÃO CONSTITUÍDA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. DESNECESSIDADE. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

7.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é possível a retenção das arras confirmatórias. Precedentes
. (...).”
(REsp 1911050/SP, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 04.05.2021 - negritei)

Aliás, é esse o entendimento desta c. Câmara Julgadora
:

“AÇÃO ORDINÁRIA – RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – VALOR RAZOÁVEL -
ARRAS CONFIRMATÓRIAS – RETENÇÃO INDEVIDA
– DANO MORAL AFASTADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento, admitida a retenção do percentual de 10% (dez por cento) dos valores pagos.

O valor desembolsado como entrada integra o valor do imóvel, tendo caráter confirmatório. É incabível a retenção integral das arras confirmatórias.

No caso, restando devidamente demonstrado que a culpa pelo distrato da avença foi do promitente comprador, não há que se falar em dano moral a ser reparado pela vendedora, mormente diante da ausência de ato ilícito apto a caracterizá-lo.

Diante do afastamento de parte dos pedidos da parte autora, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC.”
(N.U 0001051-81.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Portanto, a quantia paga a título de sinal integra o valor do bem, sendo incabível a sua retenção integral, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Quanto aos honorários advocatícios, a parte recorrente requer que os honorários sejam arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e não sobre o proveito econômico, contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque, de acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso, como trata-se de restituição de valores pagos em decorrência da rescisão do contrato de compra e venda, e como não houve condenação, agiu com acerto o juízo primevo ao fixar os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor do proveito econômico, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023